Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704871-52.2022.8.07.0014 RECORRENTE: EDUARDO FELIPE DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de receptação. 2. O testemunho do agente policial goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 3. Apreendido aparelho telefônico de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. Comprovada a ilicitude do bem apreendido em poder do acusado, incabível a absolvição pelo crime de receptação (CP, art. 180, caput) inviabilizando, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa (CP, art. 180, §3o), quando nítida a origem ilícita do bem diante das circunstâncias demonstradas no caso concreto. 5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Atendidos tais parâmetros na sentença combatida, incabível a aplicação da pena no mínimo legal 6. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outras condenações definitivas anteriores, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena nela aplicada. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 157, 241, 244, 245 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que as provas produzidas são insuficientes para ensejar o decreto condenatório. Afirma que toda a ação policial foi ilegal, e, portanto, as provas encontradas também são de origem ilegal. Aponta, no aspecto, aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais, inclusive desta Corte de Justiça; b) artigo 180, parágrafo 3o, do Código Penal, sob o argumento de que pagou valor justo e adequado ao modus que se encontrava o celular, não restando demonstrado o dolo no crime de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante a apontada afronta aos artigos 157, 241, 244, 245 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou; Conquanto o réu, em interrogatório judicial (mídias anexadas aos IDs 42754477 e 42754478), tenha negado a traficância, afirmando que as drogas apreendidas na abordagem policial não eram suas e que as encontradas em sua residência, ou não eram suas (cocaína) ou se destinavam para uso pessoal (maconha), insta observar que inexiste nos autos qualquer indício probatório que respalde tais alegações, as quais acabaram restando isoladas nos autos. Como narrado em juízo pelos castrenses, a abordagem do réu deveu-se por fundada suspeita já que, ao visualizar a viatura, o apelante mudou de direção bruscamente e dispensou um saco no chão, o que logo depois constatou-se tratar de uma porção de cocaína. Embora a balança de precisão - objeto comumente utilizado por traficantes para a pesagem de substâncias ilícitas, não tenha sido encontrada na posse direta do réu, válido mencionar que, conforme narrado pelas testemunhas, não havia outras pessoas próximas a quem pudesse ser atribuída a posse do objeto. Além disso, a balança fora encontrada próximo a um veículo, cuja chave estava em poder do réu. Ao contrário da tese defensiva, ressalte-se que a entrada dos policiais na residência do réu fora fraqueada por sua genitora (mídia anexada ao ID 42750184). E, na ocasião, conforme o Auto de Apreensão no 305/2022 (ID 42754430), foram apreendidos, ao total, 02 porções de cocaína, com massa líquida total superior a 100g, e 02 porções de maconha, com massa líquida total superior a 7g (Laudo de Exame Químico de ID 38552159). Ademais, os policiais também apreenderam R$ 180 (cento e oitenta reais) em espécie, cuja origem lícita não fora comprovada. Desse modo, a natureza e o contexto em que objetos foram apreendidos depõem em desfavor à tese de consumo pessoal. Como se vê, o conjunto probatório (prova material e testemunhal), corroborando todos os dados informativos colhidos na fase inquisitiva, convergem ao evidenciar a prática do comportamento delitivo narrado na peça acusatória. As afirmações defensivas articuladas, uma vez isoladas do conjunto probatório, são incapazes de infirmar a veracidade dos relatos coesos dos agentes que efetuaram o flagrante. Por outro lado, a sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos e respaldada pela apreensão dos entorpecentes, na forma em que se dera, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas pelo réu, mostrando-se os elementos de prova produzidos hábeis a embasar um decreto condenatório. Ressalte-se, por fim, que, contrariamente ao entendimento da defesa, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal, é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância. Portanto, evidente que o apelante preencheu as elementares do crime de tráfico de drogas descrito no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual deve ser mantido o entendimento consignado em sentença, inclusive quanto ao afastamento da causa de diminuição do §4o (tráfico privilegiado), considerando a multirreincidência do réu (autos no 2016.13.1.005497-7 e autos no 2015.09.1.002617-2) e os maus antecedentes (autos no 2013.07.1.026030-0) (ID 42750187) (ID 44891043). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 180, parágrafo 3o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que; “Portanto, uma vez que o aparelho celular foi apreendido em poder do réu, o qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a origem lícita do bem, inviável acolher o pleito absolutório. Da mesma forma, não há que falar em desclassificação para a forma do art. 180, § 3o, do Código Penal, já que, como visto, nítida a origem ilícita do bem diante das circunstâncias demonstradas nos autos” decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023